Tribunal: TJDFT
Processo: 0739729-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0739729-88.2021.8.07.0000 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: VERA LÚCIA DA CONCEIÇÃO SILVA DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 37799796, admitiu o processamento do recurso especial e determinou o sobrestamento do apelo extraordinário, ambos interpostos pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça O STJ, ID 43278042, não conheceu o apelo especial, decisão esta que transitou em julgado no dia 3 de fevereiro de 2023. Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029